Tribunal: TJES
Processo: 5004815-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004815-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
AGRAVADO: SAVVY SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004815-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS

AGRAVADO: SAVVY SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

em face da r. Decisão (ID 13451626), do
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte demandada, ora agravante, suspenda a exigibilidade das multas aplicadas à autora, ora agravada, até ulterior deliberação e, no mesmo ato, fixou pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, requer a recorrente, em caráter liminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para possibilitar o cumprimento do contrato celebrado entre a Agravante e a agravada, com base nas condições contratuais pactuadas entre ambas.

Quanto ao mérito recursal, sustenta a autora deste instrumento, em síntese: (i) que a Agravada não faz prova de qualquer de suas alegações; (ii) que elementos fáticos, como possível prática de abuso pela
PETROBRAS
, exigem cognição exauriente; (iii) que a liminar concedida revela-se equivocada e contrária à real verdade dos fatos e aos atos normativos que regem as relações contratuais, em total dissonância com a fumaça do bom direito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 2778218.

Agravo Interno manejado pela
PETROBRAS
, pela reconsideração ou reforma da decisão, protocolado no ID 3249468.

No ID 3495845, a empresa recorrida narra que trata-se na origem de ação declaratória de anulabilidade de multa contratual movida pela Agravada em que se discute a legalidade de aplicação de 37 (trinta e sete) multas contratuais pela
PETROBRAS
, as quais foram suspensas por decisão liminar do juízo de primeira instância.

Explica que “o juízo a quo considerou existente o fumus boni iuris por haver previsão legal na Lei das Estatais de um prazo de defesa de 10 (dez) dias ao multado, o que torna injustificável a redução deste prazo para 3 (três) dias sob a alegação infundada de que o bem tutelado é diverso”.

Explica que “não há qualquer risco de dano irreversível à Agravante, uma vez que a multa poderá muito bem ser cobrada caso o juízo venha a entender devida ao final do processo. Além disso, já foi demonstrado nos autos de origem que a Agravada possui patrimônio suficiente para arcar com o pagamento das multas, outro fato que dá amparo ao juízo a quo e afasta o aspecto teratológico de sua decisão”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

In casu
, penso que o agravante
não
logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para fins de provimento do recurso.

Explico.

Conforme se depreende dos autos, não resta comprovado – de forma clara e objetiva – em quais fatos residiria o perigo de que resulte lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
), caso não seja concedido o efeito suspensivo postulado e, como se sabe, não é dado ao julgador extrair a potencialidade do risco temido das entrelinhas das razões recursais, nem, muito menos, substituir-se à parte na tentativa de supor quais sejam os seus “prejuízos”.

Cabe ressaltar, que a reforma das decisões liminares de primeiro grau somente deve ocorrer em casos nos quais estejam comprovadas sua ilegalidade ou teratologia, respeitando-se, assim, o livre convencimento motivado do magistrado
a quo
,
in verbis:

“
[
...
] a concessão ou não de liminar antecipando os efeitos da tutela encontra-se no âmbito do livre convencimento e do prudente arbítrio do magistrado, desde que observadas as exigências constantes na legislação em vigor, não cabendo ao órgão ad quem interferir em seu conteúdo valorativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, reconhecido abuso de poder ou evidente colisão com os respectivos elementos probatórios [
...
]
” (TJES, Classe: Agravo AI, 24099157844, Relator: Manoel Alves Rabelo – Relator Substituto: Rachel Durão Correia Lima, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/08/2009, Data da Publicação no Diário: 14/09/2009).

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] embora exista previsão contratual para concessão de prazo de três (3) dias para apresentação de defesa em caso de notificação de conduta passível de aplicação de multa (cláusula 8.5) (ID 13135903), esta previsão atenta contra os limites mínimos estabelecidos pela legislação.

Desse modo, a defesa, chamada de “defesa prévia” no artigo 83, § 2º, da Lei nº 13.303/2016, deve ocorrer no prazo de dez (10) dias úteis.

Conforme consignado anteriormente, ao que se observa nos documentos amealhados com a petição inicial as cartas de notificação de intenção de multa referente ao registros de ocorrência (RO) de números 4, 5, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 34,35 e 37, concederam prazo máximo para defesa de apenas três (3) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação, afastando-se do regramento legal.

Nessa toda, ao menos neste momento processual, afigura-se provável o pleito autoral, eis que a redução do prazo para apresentação de defesa tem potencial para colocar em xeque o próprio direito da autora ao devido processo legal, especialmente quando se considera que houve a instauração simultânea de dezessete (17) procedimentos administrativos para apuração de irregularidades, todas com mesma data, inciando-se ao mesmo tempo o prazo para que a notificada (autora) exercesse seu direito de defesa.

Por sua vez, no que diz respeito ao perigo de dano, esse ressai dos prejuízos que eventuais desconto e deduções que a parte ré pode impor à autora, podem comprometer o desempenho de suas atividades e, consequentemente, a execução do contrato.

E não há aqui o risco da irreversibilidade da medida, pois caso o provimento definitivo a ser dado doravante seja eventualmente desfavorável a autora, isso não inviabilizará o direito da ré de se ver indenizada daquilo que houver despendido por força de decisão judicial provisória nem o direito de exigir a multa, valendo-se inclusive da garantia contratual ou de descontos dos pagamentos eventualmente pendentes (Lei 13.303/2016, art. 83, § 1º).[...]”

Não vislumbro mácula no decisum supra, pois, a legislação atinente a espécie (artigo 83, § 2º, da Lei nº 13.303/2016), como narrado, prevê dez dias para defesa em casos que tais e, no presente, o contrato previu apenas três dias para tanto (cláusula 8.5, ID 13135903), o que indica, nesta fase primária da instrução, possível violação ao direito de defesa da recorrida, pela empresa recorrente.

A
alegação de que o prazo supra teria natureza apenas contratual, a meu sentir, merece atenção e dilação probatória específica pois, a tão mencionada Lei nº 13.303/2016 atinge
todas as empresas públicas
(caso da PETROBRAS, que é uma empresa estatal de economia mista de capital aberto)
, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias
, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não havendo, por força da necessária observância do princípio da legalidade, por tais entes, que se falar em afastar sua aplicação para situações pontuais.

Mutatis mutandis
, a respeito, confira-se TJMG:

EMENTA: CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM INFORMÁTICA –
EMPRESA PÚBLICA –
EDITAL Nº 01/2011 – DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO BASEADA EM RESOLUÇÃO CEB Nº 04, DE 08 DE DEZEMBRO 1999 – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ART. 37, II, DA CF/88.

1. O art. 37 da CF/88 deixou expressamente determinado que a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

2. O princípio da legalidade é a diretriz básica que rege a Administração Pública, significando que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada em Lei, que impõe completa subordinação às regras estabelecidas nas normas e princípios em vigor.

3. A Resolução CEB nº 04 de 08.12.99, instituiu diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional, estabelecendo carga horária mínima para habilitação de mil horas para a área profissional da informática. 4. Em decorrência do princípio da legalidade, a Administração Pública não pode agir contra a lei ou além da lei, devendo agir nos estritos limites da norma. 5. Negar provimento. (TJ-MG - AC: 10024120746912002 Belo Horizonte, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 25/02/2014, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2014)

Aliás, prevê de forma expressa, o art. 83 da
Lei nº 13.303/2016,
o seguinte
:

Art. 83.
Pela inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou a sociedade de economia mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

§ 2
o

As sanções previstas nos incisos I e III do caput poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parece-me, em análise detida do dispositivo supra, e tendo por base a abrangência da lei antes citada na Administração Pública (pois dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios), que seria aparentemente ilegal o contrato impor regulamento diverso do que foi determinado pelo legislador, para situações que tais, possuindo o dispositivo afeto ao prazo para defesa aqui analisado natureza de ordem pública, o qual deve, por isso, ser observado pela empresa pública
em qualquer situação de NATUREZA CONTRATUAL, o que é o caso
(pois o dispositivo está no capítulo da INEXECUÇÃO CONTRATUAL), por força do princípio da legalidade, imposto a entes que tais.

Por isso, entendo que a decisão vergastada não padece de qualquer mácula, devendo, por isso, ser mantida incólume.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Julgo prejudicado o agravo interno manejado nestes autos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA. APARENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE IDENTIFICADO. PRAZO DO ART. 83, §2º DA LEI N. 13.303/2016 NÃO OBSERVADO NO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DA POSSIBILIDADE
PERICULUM IN MORA
INVERSO EM DESFAVOR DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

- A
legislação atinente a espécie
(artigo 83, § 2º, da Lei nº 13.303/2016)
, como narrado, prevê dez dias para defesa em casos que tais e, no presente, o contrato previu apenas três dias
para tanto
(cláusula 8.5, ID 13135903), o que indica, nesta fase primária da instrução,

possível
violação ao direito de defesa da recorrida,
pela empresa recorrente
.

-
A alegação de que o prazo supra
teria
natureza apenas contratual, a meu sentir, merece atenção e dilação probatória específica pois, a
tão mencionada
Lei nº 13.303/2016
atinge todas as empresas públicas (caso da PETROBRAS, que é uma empresa estatal de economia mista de capital aberto), as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não havendo, por força da necessária observância do princípio da legalidade, por tais entes, que se falar em afastar sua aplicação para situações pontuais.

-
E não há aqui o risco da irreversibilidade da medida, pois caso o provimento definitivo a ser dado doravante seja eventualmente desfavorável a autora, isso não inviabilizará o direito da ré de se ver indenizada daquilo que houver despendido por força de decisão judicial provisória nem o direito de exigir a multa, valendo-se inclusive da garantia contratual ou de descontos dos pagamentos eventualmente pendentes (Lei 13.303/2016, art. 83, § 1º).[...]”

- Decisão mantida.

-Recurso conhecido e desprovido.

- Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.